Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-37.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000648-37.2013.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A Advogado(s): CELSO UMBERTO LUCHESI APELADO: EDEMAR LUIZ BOSA e outros Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO CAMBIAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. DEMORA NA CITAÇÃO. AUTORA QUE DEIXOU DE DILIGENCAR O ANDAMENTO DO FEITO. CITAÇÃO QUE SÓ FOI EFETIVADA EM 2013. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Apelação por meio da qual a Apelante busca a reforma da Sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão executória fundada em título de crédito (nota promissória) e extinguiu o feito com resolução de mérito. 2. Nos lindes do art. 18, I da Lei n. 5.474/1968 e do art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), bem como do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002, a pretensão da execução da duplicata prescreve em 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título de crédito, prazo esse que é interrompido pelo protesto cambial, conforme art. 202, III do CC/02 ou pela citação válida do devedor, desde que promovida no prazo legal, nos termos do art. 202, I, do CC/02 e do art. 219, § 1º, do CPC/73. 3. In casu, a nota promissória foi emitida com vencimento em 30/10/2005 e não foi objeto de protesto cambial, o que afasta a interrupção da prescrição por este meio. 4. Embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido poucos dias após a propositura da execução em 07/11/2008, a citação válida do executado somente foi efetivada em 30/01/2013, após 7 (sete) anos do vencimento do título, período em que a parte exequente permaneceu inerte por 5 (cinco) anos, sem adotar as diligências necessárias para impulsionar o processo. 5. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário, pois a parte exequente deixou de cumprir seu dever de promover as diligências exigidas pela lei processual, razão pela qual não se aplica na espécie o art. 219, § 2º, do CPC/73, que prevê a interrupção retroativa da prescrição em casos de mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 6. Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional trienal transcorreu sem interrupção válida, resultando na prescrição da pretensão executória e justificando a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000648-37.2013.8.05.0154, em que figuram como apelante YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e como apelada EDEMAR LUIZ BOSA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.